Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729550-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: RICKY VALDEZ ZENI CAPRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 199730227 dos autos n. 0715366-29.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por Ricky Valdez Zeni Capra, deferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor. Em suas razões recursais (ID 61670625), narra o agravante que o autor, atualmente cursando medicina em faculdade no Paraguai, pleiteia sua transferência de instituição de ensino para a realização de tratamento de saúde. Expõe que, em decisão de saneamento do processo, foi deferida a produção de prova pericial solicitada pelo requerente para comprovação do quadro depressivo. Argumenta que “conforme dispõe o Manual do Aluno (doc. 03), o ingresso de estudantes ao curso de Medicina no Unieuro acontece, basicamente, por meio de dois processos seletivos: (i) Processo Seletivo de Vestibular e (ii) Processo Seletivo de Transferência Externa”. Pontua não existir vaga disponível na instituição para alunos do 5a ano de medicina. Menciona o art. 49, caput, da Lei no 9.394/1996. Sustenta, assim, que, “além de não haver respaldo legal para que haja a transferência compulsória do Agravado por motivo de saúde, a constatação de depressão do Agravado não modificará a ausência de congeneridade entre a Instituição de Ensino do Paraguai e as Instituições de Ensino do Brasil, mostrando-se a produção de prova pericial desnecessária ao julgamento da lide”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para indeferir a produção de prova pericial. Preparo recolhido (IDs 61670626 e 61670627). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Como relatado, este agravo de instrumento dirige-se contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor com a finalidade de comprovar a existência de quadro depressivo e a necessidade de tratamento de saúde. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso concreto, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Além disso, a decisão que defere a produção de prova pericial solicitada pelo autor não acarreta nenhum ônus ao réu. A propósito, julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.356.578/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.422.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Em sentido semelhante, já decidiu este TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que trata da produção de prova pericial não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento. 2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1816950, 07459753220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. [...] (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.